Tribunal: TJSP
Processo: 2194984-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194984-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NATUREZA VIVA COMÉRCIO DE MADEIRAS - EIRELI e MADEIREIRA
CARVALHO LTDA, é agravado PEDRO NASTRI ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194984-86.2019.8.26.0000 -Voto no 24.789
2
Agravo de instrumento n.o 2194984-86.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo Foro Central Cível
Agravantes:
Natureza Viva Comércio de Madeiras
Eireli e outro
Agravado:
Pedro Nastri Antunes
COMPRA
E
VENDA.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA PELO
DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 525, §4o, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO N.o 24.789
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de rescisão
contratual cumulada com restituição dos valores pagos e
indenização por danos morais, em cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação deduzida pelas rés.
Em suas razões recursais, as agravantes
impugnam a quantia cobrada pelo exequente, informando que não
houve comprovação do desembolso dos valores cobrados a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194984-86.2019.8.26.0000 -Voto no 24.789
3
de honorários contratuais.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido (fls. 45/53).
É o relatório.
Infere-se dos autos que o autor contratou
serviços das rés-agravantes para fornecimento e instalações
de esquadrias alumínio. Ocorre, entretanto, que as rés não
respeitaram o prazo contratado, o que causou prejuízos ao
autor. Em razão disso, o autor ajuizou a
presente ação visando à rescisão do contrato, indenização por
danos materiais (devolução dos valores pagos, a saber: R$
22.250,00), aplicação da cláusula penal e compensação por
danos morais, a qual foi julgada parcialmente procedente para
declarar rescindido o contrato firmado entre as partes;
condenar as rés à devolução de R$ 15.650,01, com incidência
de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo desde a data do desembolso pelo autor e
de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação; e,
por fim, rejeitar o pedido de aplicação da cláusula penal e
de compensação por danos morais, contra o que foi interposta
apelação, distribuída a minha relatoria.
Ao recurso de apelação, por unanimidade
de votos, foi dado parcial provimento na sessão de julgamento
realizada em 12.02.2019 por esta Col. Câmara (fls. 213/225,
dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194984-86.2019.8.26.0000 -Voto no 24.789
4
Iniciado o cumprimento de sentença, os
réus apresentaram impugnação que foi rejeitada pela decisão
recorrida, daí a interposição do presente recurso de agravo
de instrumento.
Pois bem. Sobre o alegado excesso de
execução, NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
comentam que:
“Quando o devedor quiser impugnar o
cumprimento da sentença alegando excesso de execução, a norma
determina que, na impugnação, decline o valor que reputa
correto. Trata-se da exceptio declinatoria quanti, que ao
impugnante compete exercer quando rejeitado por ele o valor
atribuído pelo credor ao título exequendo. Essa exceção está
sujeita à preclusão, de modo que, oferecida a impugnação, mas
não apontado pelo impugnante, no próprio requerimento da
impugnação, o valor que entende correto, ocorre a preclusão,
com uma de duas possíveis consequências: a) se a impugnação
versar apenas sobre excesso de execução, será liminarmente
rejeitada (CPC 525 § 4o); b) se a impugnação versar sobre
excesso de execução e mais outro(s) fundamento(s), a
preclusão torna definitivo o valor da execução atribuído pelo
credor
(independentemente
de
o
juiz
declarar
essa
circunstância, porque decorre diretamente da lei) e a
impugnação prosseguirá quanto ao(s) outro(s) fundamento(s). O
prazo para o oferecimento da exceptio declinatoria quanti é o
da petição da impugnação ao cumprimento da sentença ou
pagamento do valor cobrado: quinze dias (CPC 523 caput c/c
CPC 525 caput). Note-se que o parágrafo em comento requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194984-86.2019.8.26.0000 -Voto no 24.789
5
indicação imediata do valor que o executado entende correto,
não se pode impugnar o valor do título em petição à parte,
mas na mesma petição da impugnação ao cumprimento de
sentença.”
(Código
de
Processo Civil comentado [livro
eletrônico], 3 ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa, São
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018)
No caso, fazia-se necessário que as
executadas apontassem onde está o excesso estabelecendo de
forma clara qual é o valor devido. Ou seja, deveriam ter
apontado
o
valor
correto
apresentando
o
respectivo
demonstrativo de cálculos que entende correto.
Desta
forma,
as
agravantes
não
se
desincumbiram do ônus de juntar a planilha dos cálculos do
valor que entendem ser devido, tornando correta a decisão que
rejeitou a impugnação.
Pelo meu voto, pois, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator